Tribunal: TJBA
Processo: 8045964-88.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8045964-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: TIAGO SOUZA DE CARVALHO Advogado(s): RAIMUNDO ARAÚJO DE JESUS REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE CONDENOU O REQUERENTE PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ART. 129, §9º, E ART. 213, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL E CONFIRMOU A CONDENAÇÃO PELO ILÍCITO DO ART. 213, §1º, DO CP. ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA OU VIOLAÇÃO MANIFESTA À LEI. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME Revisão criminal proposta por condenado pela prática do crime de estupro qualificado (art. 213, §1º, do Código Penal), com pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão em regime fechado, após exclusão do crime de lesões corporais pela ocorrência de prescrição. A Defesa pleiteia a desconstituição da condenação, alegando contrariedade à evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, bem como a existência de novas provas de inocência, nos termos do art. 621, I e III, do CPP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) examinar se há novas provas aptas a justificar a revisão da sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença e o acórdão confirmatório analisaram exaustivamente a autoria e a materialidade do delito de estupro qualificado, com base em provas robustas, incluindo laudos periciais, depoimentos de testemunhas e da vítima, cuja narrativa foi coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos. A alegação de erro de fato não se sustenta, pois a condenação não se baseou em prova inexistente, nem desconsiderou elementos relevantes dos autos, tampouco deixou de enfrentar teses defensivas relevantes, havendo motivação adequada e fundamentação compatível com os parâmetros legais. A revisão criminal não se presta à simples revaloração de provas ou rediscussão de teses já apreciadas, tampouco pode ser usada como sucedâneo recursal. A ausência de prova nova ou de nulidade não reconhecida impede o provimento da ação. A alegação de nulidade pela decretação da revelia não prospera, pois o acusado foi regularmente citado, não atualizou seu endereço e contou com a assistência da Defensoria Pública, que interpôs recurso, logrando êxito parcial. A tese de inexistência de violência ou grave ameaça é infirmada pelo exame de conjunção carnal e pelos depoimentos prestados, inclusive o da vítima, que descreve detalhadamente o modus operandi, com uso de faca, agressões e coação. O acórdão condenatório não se mostra contrário ao texto da lei penal nem à evidência dos autos, tampouco houve produção de novas provas capazes de comprometer a validade da condenação transitada em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à revaloração do conjunto probatório já analisado nas instâncias ordinárias, salvo se comprovado erro judiciário ou surgimento de prova nova idônea. 2. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação. 3. A ausência de prova nova e a inexistência de contrariedade manifesta ao texto legal ou à evidência dos autos inviabilizam a procedência da revisão criminal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, incisos I e III; CP, arts. 213, §1º, 107, IV, 109, VI, e 110, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2413836/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 17.10.2023, DJe 20.10.2023; TJMS, Rev. Crim. nº 1406316-15.2015.8.12.0000, Rel. Des. Manoel Mendes Carli, j. 23.09.2015. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8045964-88.2025.8.05.0000, em que é requerente TIAGO SOUZA DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar IMPROCEDENTE o pedido revisional.